Tribunal: TJSP
Processo: 1001959-91.2016.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
VOTO No 30039

COBRANÇA. Ensino fundamental. Legitimidade dos pais para o adimplemento das mensalidades escolares. Ocorrência. Solidariedade que resulta da lei e decorre do poder familiar. Inteligência dos arts. 1.634, inc. I, e 1.644, ambos do CC. Precedente do C. STJ. Crédito exigível. Sentença reformada.

Recurso provido.